Tribunal: TJMT
Processo: 1002028-04.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002028-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE - CPF: 318.108.101-91 (AGRAVANTE), FAZENDA PALMEIRAS DO NORTE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 09.228.656/0001-30 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS E APURAÇÃO DE HAVERES – DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA CONTINÊNCIA – REUNIÃO DE AÇÕES - ARTS. 54 E 57, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da continência tem seu critério de modificação de competência ocasionando a reunião de autos, baseado na demanda que possuir objeto mais amplo capaz de englobar o menor.

Neste contexto, a matéria objeto do litígio originário não trata de direito real, muito menos aspectos ligados ao imóvel, mas sim discussão sobre a existência ou não de uma sociedade de fato e sua administração, conforme bem abordado pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada.

Neste diapasão, ilidida estaria a incidência da regra disposta no art. 47 do CPC, bem como não se vislumbram prejuízo à instrução em virtude da matéria em análise versar sobre prova documental e testemunhal.

Assim, por não se tratar de discussão sobre direito real, o qual estabelece a competência absoluta do foro da situação da coisa (art. 47, do CPC), mas sim, de direito pessoal, cuja competência é relativa, sua modificação pode se dar por conexão ou continência, como é o caso dos autos (art. 54, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS E APURAÇÃO DE HAVERES nº 102122820.2022.8.11.0015, movida por FAZENDA PALMEIRAS DO NORTE AGRONEGOCIOS LTDA, que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, em virtude do reconhecimento da continência.

Em suas razões, sustenta o Agravante que o armazém comum foi constituído sob o regime jurídico informal de condomínio e, portanto, não se trata de uma sociedade empresarial.

Assevera que o armazém está localizado na Comarca de Itaúba/MT, sendo dessa comarca a competência para discutir a matéria ligada ao seu funcionamento e relação entre seus integrantes, por força do art. 47 do CPC.

Informa que a Agravada intentou medida jurisdicional contra o Agravante, em 22.03.2022, tendo distribuído Ação de Exigir Contas nº 1003640-97.2022.8.11.0015. Já em 20/12/2022, a agravada ajuizou a presente Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato.

Defende que, sendo pela incontroversa vontade das partes em dar ao Armazém Comum o regime jurídico de CONDOMÍNIO, ou sendo pela fragilidade da tese da Agravada em transfigurar o Condomínio para Sociedade, é certo que HOJE aquele Armazém deve ser tratado tal qual as partes desejaram no momento de sua instituição e vem trabalhando desde então: como um CONDOMÍNIO.

E sendo um Condomínio, a competência absoluta do Juízo para processamento de questões acerca de seu funcionamento e relações interpartes é o foro da sua localização: Itaúba, e não Sinop, conforme determina o art. 47, CPC: “Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa”.

Assim, pede seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento integral a este agravo, para que seja reformada a decisão de primeiro grau, decretando a incompetência do Juízo de Sinop, e a remessa dos autos ao Juízo competente, em Itaúba/MT.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 202026165).

Contraminuta da parte agravada (ID 205489693).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS E APURAÇÃO DE HAVERES, ajuizada, em 20/12/2022, por FAZENDA PALMEIRAS DO NORTE AGRONEGÓCIOS LTDA em face de JOSÉ GUILHERME ROSA BUSTAMANTE e GLAUCO BACHA BUSTAMANTE, por dependência aos autos da Ação de Exigir Contas nº 1003640-97.2022.8.11.0015, proposta em 22/03/2022, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop.

Assim, requereu fosse reconhecida a competência desta Comarca para julgamento e processamento do feito, a uma em razão da continência com a ação de exigir contas, a duas por ser a Comarca de Sinop/MT o local onde está situada a sede empresarial.

Desde 29/09/2005, a requerente e os requeridos constituíram o Condomínio Itaúba, que foi criado com o objetivo de que os produtores rurais condôminos utilizassem, em comum, o armazém localizado na estrada transmunicipal Sinop-Itaúba. O Armazém, atualmente, tem capacidade de armazenagem de 300 mil sacas de grãos, distribuídas em 04 (quatro) silos com capacidade de 75 (setenta e cinco) mil sacas cada.

Considerando que a requerente não vem recebendo, nos últimos 10 (dez) anos, a prestação de contas quanto à administração do Condomínio Itaúba (armazém), tampouco vem usufruindo de seu direito de utilização de 1/3 da capacidade do armazém, ajuizou a demanda para exigir que os requeridos prestem contas da administração do armazém do Condomínio Itaúba, demonstrando documentalmente o valor das despesas e lucros gerados pelo armazém, bem como demonstrando se os requeridos vem pagando regularmente os custos de armazenagem e padronização proporcionais ao grau de utilização do armazém.

Já na Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato, pugnou pela procedência para reconhecer a existência da sociedade de fato entre autora e réus quanto ao armazém conhecido como “Armazém do Condomínio Itaúba”, e, em razão da perda da affectio societatis, bem como em razão da impossibilidade de continuidade da sociedade em nome dos réus ou unicamente em nome da autora, fruto da localização geográfica do armazém (em frente à Sede da Fazenda Palmeiras do Norte), seja dissolvida a sociedade de fato, destinando a posse e propriedade do imóvel para a autora e determinando-se a apuração de haveres em sede de liquidação de sentença.

Citados, os Requeridos apresentaram contestação alegando, em preliminar, a incompetência relativa do Juízo de Sinop para processar e julgar a presente demanda, vez que a sede do Armazém Condomínio Itaúba localiza-se em Itaúba/MT, município esse que possui comarca própria, sendo este o único foro competente para processamento e julgamento da presente ação, conforme art. 64, §3º, CPC.

Ao sanear os feito, o Magistrado a quo, acerca da alegação de incompetência relativa do Juízo de Sinop para processar e julgar a demanda, verificou a ocorrência do fenômeno processual da continência, em razão do pedido formulado na Ação de Exigir Contas n.º 1003640-97.2022.8.11.0015, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, também ter sido formulado na presente ação. Observou, ainda, que a ação contida foi proposta anteriormente a ação continente.

Assim, rejeitou a preliminar e, em razão da continência, determinou que a ação de exigir contas n.º 1003640-97.2022.8.11.0015, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, seja processada conjuntamente com a presente, em consonância com o art. 57 do CPC, para fins de serem decididas simultaneamente, em conformidade com o art. 58 do CPC.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de decretar a incompetência do Juízo de Sinop e a remessa dos autos ao Juízo competente, em Itaúba/MT.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Isso porque, como sabido, dá-se a continência entre duas ou mais ações sempre que há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras.

O instituto da continência tem seu critério de modificação de competência ocasionando a reunião de autos, baseado na demanda que possuir objeto mais amplo capaz de englobar o menor.

Neste contexto, a matéria objeto do litígio originário não trata de direito real, muito menos aspectos ligados ao imóvel, mas sim discussão sobre a existência ou não de uma sociedade de fato e sua administração, conforme bem abordado pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada:

“2.6. Da leitura dos autos, vislumbra-se a existência de indícios de exercício de atividades empresariais tanto na Comarca de Sinop quanto na Comarca de Itaúba.

2.6.1. Corroborando a existência de exercício de atividades empresariais na Comarca de Sinop, temos a Cédula de Produto Rural de fls. 243/249 (documento de id. 106689523 – pág. 44/50), com foro de eleição na Comarca de Sinop, que gerou os autos n.º 1002355-45.2017.8.11.0015 da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, onde se observa ter sido o “Armazém do Condomínio Itaúba” designado unidade armazenadora de grãos de pessoas estranhas à sociedade comum/condomínio.

2.6.2. Por sua vez, o exercício de atividades empresariais na Comarca de Itaúba decorre logicamente do local onde se encontram as instalações físicas do “Armazém do Condomínio Itaúba”.

2.6.3. Nestes termos, considerando que o pedido consiste no reconhecimento e na dissolução de uma sociedade comum, a qual não possui sede, (imposição legal prescrita pelo art. 968, IV, do Código Civil, para todo e qualquer empresário), bem como a existência de indícios de exercício de atividades empresariais tanto na Comarca de Sinop quanto na Comarca de Itaúba, tenho que competia à parte autora a escolha do foro para ajuizamento da ação.

2.7. Tendo a escolha recaído para a Comarca de Sinop e, via distribuição (em conformidade com os arts. 43 e 59 do Código de Processo Civil), direcionada a ação para a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, não há que se acolher a preliminar de mérito relativa a incompetência deste Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop para processar e julgar a presente ação.

2.8. Ante o exposto, rejeito a preliminar de mérito relativa a incompetência deste Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop para processar e julgar a presente ação formulada pelos réus nas contestações de id. 122975433 e id. 122991023.

3.1. Nos termos do art. 57 do Código de Processo Civil, quando houver continência entre duas ações, e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito. Na hipótese em contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

3.2. No cenário em análise verifica-se o fenômeno processual da continência, em razão do pedido formulado na ação de exigir contas n.º 1003640-97.2022.8.11.0015, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, também ter sido formulado na presente ação. Observa-se, ainda, que a ação contida foi proposta anteriormente a ação continente.

3.3. Ante o exposto, pelos fundamentos legais previstos no art. 57 do Código de Processo Civil, acima narrados, rejeito a preliminar de mérito relativa a litispendência.

3.4. E, em razão da continência, determino que a ação de exigir contas n.º 100364097.2022.8.11.0015, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, seja processada conjuntamente com a presente, em consonância com o art. 57 do Código de Processo Civil, para fins de serem decididas simultaneamente, em conformidade com o art. 58 do Código de Processo Civil”.

Neste diapasão, ilidida estaria a incidência da regra disposta no art. 47 do CPC, bem como não se vislumbram prejuízo à instrução em virtude da matéria em análise versar sobre prova documental e testemunhal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA OCORRÊNCIA DE CONTINÊNCIA COM DEMANDA DECLARATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA PELO EMBARGANTE. PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA DIANTE DA CONEXÃO ENTRE AS LIDES. OCORRÊNCIA DE CONTINÊNCIA NO CASO CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 56 DO CPC. CONTINÊNCIA QUE ENSEJA REUNIÃO DAS AÇÕES E JULGAMENTO EM CONJUNTO A FIM DE EVITAR O RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, quando há identidade apenas parcial dos pedidos, porquanto um deles é mais abrangente que o outro, configura-se a continência, e não a litispendência. Esta, como na conexão, importa a reunião dos processos, e não a sua extinção, que visa evitar o risco de decisões inconciliáveis. Precedentes. 2. Havendo continência e prejudicialidade entre as ações, e não reunidos os feitos oportunamente para julgamento conjunto, cabível é a suspensão de um deles, conforme os termos do art. 313, V, a, do CPC. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.” (TJ-PR, APL: 0000637-82.2019.8.16.0124, Relator: Shiroshi Yendo, 15ª Câmara Cível, Julgado em: 19/07/2021, Publicação: 19/07/2021)

“EXAME DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR. DISCUSSÃO SOBRE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA COM OUTRO MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDAS QUE ENVOLVEM CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO, CONTINÊNCIA OU POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. INCLUSÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE OFERTADO PELO ICS – INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE. RECURSO QUE DEVE SER ANALISADO PELA CÂMARA ESPECIALIZADA EM PLANOS DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA 8ª, 9ª E 10ª CÂMARA CÍVEL, NA FORMA DO ART. 110, INCISO IV, ALÍNEA C, DO REGIMENTO INTERNO. A conexão e a continência são institutos processuais que objetivam primordialmente evitar decisões conflitantes em demandas distintas. Em ambas existe a relação de semelhança entre as ações, sendo que na continência o objeto de uma demanda abrange o da outra. Em contrapartida, para fins regimentais, o trânsito em julgado não é o critério definidor e nem excludente da prevenção; para o reconhecimento desta, há de ser levado em conta o elo fático-jurídico entre as demandas, quando há possibilidade, em tese, de serem proferidas decisões conflitantes, o que justifica o reconhecimento da prevenção independentemente do julgamento em definitivo do processo antecedente. In casu, não existe elementos aptos ao reconhecimento da conexão, da continência ou da possibilidade de decisões conflitantes, já que as ações em análise possuem causa de pedir e pedidos diversos. Ademais, em caso de insurgência de dependente de servidor público quanto à sua inclusão no plano de saúde, a competência será das Câmaras especializadas em “ações relativas a contrato de seguro de qualquer natureza, inclusive as execuções dele derivadas e as ações decorrentes de plano de saúde” (RITJPR, art. 110, inciso IV, c). EXAME DE COMPETÊNCIA NÃO ACOLHIDO.” (TJ-PR 0006102-73.2021.8.16.0004, Data de Julgamento: 24/01/2023)

Desse modo, não se trata de discussão sobre direito real, o qual estabelece a competência absoluta do foro da situação da coisa (art. 47, do CPC), mas sim, de direito pessoal, cuja competência é relativa e sua modificação pode se dar por conexão ou continência, como é o caso dos autos (art. 54, do CPC).

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024